Tribunal: TJSP
Processo: 1000898-60.2023.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Apelação – Embargos de terceiro – Rejeição - Impossibilidade do conhecimento de matéria colocada em recurso que não foi trazida ao d. Juízo de primeiro grau - Argumento invocando possível doação do bem em momento anterior ao matrimônio da parte que representa indevida inovação recursal, pois não debatido em momento anterior à prolação da r. sentença - Igualmente não se conhece dos documentos

Ementa:
Apelação – Embargos de terceiro – Rejeição - Impossibilidade do conhecimento de matéria colocada em recurso que não foi trazida ao d. Juízo de primeiro grau - Argumento invocando possível doação do bem em momento anterior ao matrimônio da parte que representa indevida inovação recursal, pois não debatido em momento anterior à prolação da r. sentença - Igualmente não se conhece dos documentos aportados com a apelação, porquanto não comprovada a impossibilidade da sua juntada em momento adequado para tal fim, quando da instrução – Não apartada, nos autos, a possibilidade da constrição da meação de bens adquiridos por cônjuge na constância do casamento havido pelo regime da comunhão parcial de bens (art. 1.664 do CC e 790, IV, do CPC) - Ausentes motivos que indiquem eventual exclusão do imóvel da comunhão, há de ser mantida a penhora - Defesa da meação de valores bloqueados pertencentes ao cônjuge que transborda o interesse da parte recorrente – Indevida defesa de terceiro (art. 18/CPC) - Decisão mantida – Recurso conhecido em parte e desprovido.